Tribunal: TJBA
Processo: 8057112-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057112-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: IDALVA SALLES BACELAR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA. DOENÇA DE PARKINSON EM ESTADO AVANÇADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. MULTA DIÁRIA. MAJORAÇÃO. ACOMPANHANTE EM TEMPO INTEGRAL. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a concessão de assistência médica domiciliar (home care) a segurada idosa, portadora de doença de Parkinson em estágio avançado e outras comorbidades, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 e posteriormente majorada para R$ 5.000,00, limitada ao dobro do valor da causa, em razão do descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde pode negar a cobertura do tratamento domiciliar (home care) sob a alegação de que não há previsão contratual e de que o procedimento não consta no rol da ANS; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da majoração da multa diária imposta pelo descumprimento da decisão judicial. (iii) avaliar se é legítima a imposição à operadora da obrigação de custear acompanhante em tempo integral. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o plano de saúde pode definir quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento necessário, quando indicado por profissional médico. 4. A operadora do plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento prescrito por médico especialista sob a alegação de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS, pois o referido rol tem caráter exemplificativo, e a negativa configura conduta abusiva. 5. A necessidade do tratamento domiciliar (home care) foi devidamente comprovada por meio de relatório médico, evidenciando-se a indispensabilidade da assistência multidisciplinar para o manejo da condição clínica da beneficiária. 6. O direito à saúde e à vida prevalece sobre interesses meramente patrimoniais da operadora do plano de saúde, especialmente quando há prescrição médica indicando a necessidade do tratamento domiciliar. 7. A imposição de multa diária (astreintes) visa compelir o cumprimento da ordem judicial e garantir a efetividade da tutela de urgência, sendo admissível sua majoração diante da inércia da operadora do plano de saúde. 8. O custeio de acompanhante em tempo integral não configura obrigação do plano de saúde, pois não se trata de serviço de saúde propriamente dito, mas de assistência social e familiar, não havendo justificativa médica específica para essa exigência. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve fornecer tratamento domiciliar (home care) quando houver prescrição médica que demonstre sua essencialidade, ainda que o procedimento não conste expressamente no rol da ANS. 2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa e não pode ser utilizado para restringir tratamentos necessários à preservação da saúde e da vida do beneficiário do plano de saúde. 3. A majoração da multa diária (astreintes) é admissível quando necessária para garantir a efetividade da tutela de urgência e compelir o cumprimento da ordem judicial. 4. O custeio de acompanhante em tempo integral não é obrigação do plano de saúde, salvo expressa previsão contratual ou necessidade médica devidamente justificada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057112-67.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada IDALVA SALLES BACELAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça